Tribunal: TJSP
Processo: 1003735-52.2018.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003735-52.2018.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante
ANGELO FURLAN LOPES, é apelada ROSIMAR RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente) E JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003735-52.2018.8.26.0306 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1003735-52.2018.8.26.0306
APELANTE: Angelo Furlan Lopes (réu)
APELADA: Rosimar Rodrigues da Silva (autora)
COMARCA: Foro de José Bonifácio
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Bem imóvel
que foi partilhado na fração ideal de 50% para uma das
partes. Pretensão do ex-companheiro, ora réu, de rediscutir
a forma que ocorreu a partilha. Impossibilidade. Preclusão
operada em razão do trânsito em julgada da sentença
proferida nos autos da ação de partilha de bens. Recurso
negado
Voto n.° 18336
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra
sentença de fls. 97/101, prolatada pelo MMo Juiz, Doutor Senivaldo dos
Reis Júnior, que julgou procedente a ação de extinção de condomínio
“para extinguir o condomínio sobre os direitos que as partes possuem
em comunhão sobre o imóvel descrito na inicial (matrícula n.15.710 do
CRI local) e determinar sua alienação judicial, nos termos do art. 730,
do CPC, com prévia avaliação por perito judicial. Por consequência,
JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do
artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consequência,
deverá a parte requerida arcar com a taxa judiciária, as despesas
processuais, com incidência de juros legais de 1% ao mês, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003735-52.2018.8.26.0306 -Voto no
3
correção monetária de acordo com a tabela prática do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de cada
desembolso. Também condeno o requerido a pagar honorários
advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos
do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Ressalvados os
benefícios da justiça gratuita, que no caso concreto aplicam-se a ambas
as partes”.
Apela o réu insistindo na tese que a divisão do
bem, realizada nos autos da ação de partilha, se deu de forma injusta,
uma vez que não considerou as parcelas de financiamento imobiliário
pendentes de pagamento. Pede o provimento recursal “no sentido de
reverter a sentença de 1o grau, constando sua parcial procedência, uma
vez que apesar de concordar com a extinção do condomínio sobre os
direitos que as partes possuem em comunhão sobre o imóvel descrito na
inicial, necessário que ocorra o desconto das parcelas do financiamento
pagas integralmente pelo apelante após o fim da união em 04/2013 até
sua quitação integral em 10/2018”.
O
recurso
ascendeu
acompanhado
das
contrarrazões.
É o relatório.
O Recurso não comporta provimento, adianta-
se.
Isto porque, o título judicial foi claro em
determinar que o imóvel seria dividido na fração ideal de 50% para cada
uma das partes, sem qualquer menção à responsabilidade pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003735-52.2018.8.26.0306 -Voto no
4
pagamento das parcelas restantes do financiamento imobiliário (fls.
103/106).
Nesse cenário, encontra-se preclusa a tentativa
do réu em rediscutir matéria transitada em julgado nos autos da ação de
dissolução de união estável e partilha de bens; não cabendo, em sede de
contestação desta ação de extinção de condomínio, incutir às partes
obrigação não avençada na partilha.
Oportuno registrar que a rejeição do pedido
(nesta ação) não afasta o direito do ex-companheiro, ora réu, de se
discutir em juízo eventual indenização fundada em enriquecimento
indevido, assim como, igualmente estranha à lide potencial direito da ex-
companheira, ora autora, ao recebimento de alugueres durante o prazo
no qual o réu usufruiu exclusivamente do bem.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso e, nos termos do artigo 85,§11, do CPC, majoro
os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora